Tribunal: TJDFT
Processo: 0745141-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO CRIMINAL NÃO ATIBUÍVEL AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo para a conclusão do processo criminal em que o paciente é acusado da prática de 17 (dezessete) delitos de maus-tratos a animais, na forma qualificada (art. 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/98).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; e, (ii) verificar se há excesso de prazo na tramitação do processo criminal apto a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade concreta do réu, evidenciada por comportamento criminoso reiterado.

4. O prazo previsto na Instrução Normativa no 01/2011 do TJDFT possui natureza orientativa e não vinculante, devendo ser relativizado em razão de eventual complexidade do feito, o que não pode ser atribuído ao paciente quando a demora decorre de atos oficiais.

5. Transcorrido prazo razoável e estando o paciente preso há vários meses, em caso concreto como o dos autos, é de se considerar o constrangimento deve ser reconhecido e a prisão relaxada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei no 9.605/98, art. 32, § 1o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2025326, HC no 0726585-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025, DJe 05/08/2025; STJ, RHC 130528/AL, Rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, j. 22/09/2020; STF, HC 207084 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 11/11/2021.